Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DA ANEEL N. 1000/2021. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVADO O AVISO DE CORTE. FALHA NO SERVIÇO DE CORREIOS. AUSENCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para que Neoenergia Distribuição Brasília S.A. seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da suspensão indevida de energia elétrica em seu estabelecimento empresarial. Em suas razões recursais (ID 62957725), a recorrente alega que a fatura que ensejou a suspensão da energia elétrica ao consumidor estava inadimplente. Argumenta que houve aviso de débito relacionado à fatura com vencimento em 28/6/23, 15 dias antes do desligamento. Afirma que não há falha na prestação do serviço, pois o desligamento ocorreu dentro da norma. Aduz que quando não é possível a remessa da fatura por meio do correio a conta é enviada por e-mail ao consumidor. Sustenta que o autor não comprova a ocorrência do dano moral, inclusive há informações que a empresa não teve prejuízos por ter gerador de energia e que o religamento ocorreu logo após o adimplemento pelo usuário. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna seja reduzido o quantum fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 62957726). Contrarrazões apresentadas (ID 62957729).
3. O cerne da controvérsia cinge-se em solucionar se houve ou não falha na prestação de serviço da empresa recorrente. Na sequência, analisar se há dano moral indenizável.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Extrai-se dos autos que houve a suspensão do fornecimento de energia para a unidade do recorrente em 1/2/24, em razão de débito em aberto referente ao mês 11/2023. Todavia, verifica-se dos autos que não há provas de que a unidade consumidora foi notificada anteriormente do possível corte, na forma prevista no art. 360, II, da Resolução 1000/21.
6. Nesses termos, é possível constatar nos e-mails trocados entre as partes (ID 62956601) que houve atraso no pagamento da fatura do mês de novembro/2023, no valor de R$ 21.742,08, porém a respectiva fatura teve sua data de vencimento original (15/2/2023) flexibilizada pela recorrente por problemas de envio da fatura por meio dos correios, constando a nova data de vencimento para 8/12/2023 (ID 62956599 e 62957714 p.5), tendo sido adimplida em 1/2/2024 (ID 62956599 p.2).
7. Em que pese a recorrente alegar responsabilidade dos correios pela ausência do envio das faturas e do respectivo aviso de corte, tal fato não a exime de sua responsabilidade junto ao consumidor. Dessa forma, constata-se que a parte recorrida atuou de forma ilegítima ao suspender o fornecimento de energia em razão da inadimplência da parte recorrente, restando comprovada a falha na prestação do serviço. Logo, mantem-se irretocável a sentença nesse sentido.
8. No que diz respeito ao dano moral, restou comprovada a lesão a direito da personalidade do autor. Destaca-se que a mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico ao autor. No caso, trata-se em empresa que trabalha com aves, mais de 160 mil frangos, que por sua vez são sensíveis a alteração de temperaturas, inclusive, no vídeo de ID 62956606 é de fácil percepção da quantidade de luzes, ventiladores no galpão, além de grande quantidade de animais. Para além do risco em perda de animais decorrente ao corte da energia, o autor comprova que deslocou por unidades da empresa, fez várias ligações à empresa, fato não impugnado pela recorrente – “Protocolo Neoenergia 1o 65928387 - 2o 65929241/65929378-2024 – 3o 78496420 (falta de entrega das contas de energia), cujos atendentes foram 1o Raissa e 2o Vanessa (supervisora Milane) Data: 01/02/2024 – 1o às 11:30 (ligação derrubada); 2o às 11:54, respectivamente 6 Protocolo Ouvidoria no 65940613/2024 (atendente Gustavo) Data: 01/02/2024 às 15:21”, mas, que nada foi suficiente para evitar o corte. O fato causou ao autor deveras insegurança quanto ao serviço prestado, ainda mais que foi informado por telefone que não haveria corte e mesmo assim o corte foi efetivado. Portanto, tais fatos configuram lesão que ultrapassa mero constrangimento. Assim, mantenho a sentença quanto à condenação em dano moral.
9. Em relação ao quantum fixado a título de dano moral, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Lado outro, a religação da energia ocorreu pouco tempo depois do corte. Nesse sentido, reforma-se a sentença para reduzir o quantum fixado.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, reformando em parte a sentença, reduzir o quantum fixado a título de dano moral para estabelecer a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.